Tribunal: TJDFT
Processo: 0008673-45.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DOS AUTORES. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. RECURSO DAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 A participação da ré “BROOKFIELD INCORPORAÇÕES” atuando ativamente na intermediação do negócio com os autores, desde a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, contatos de financiamento, comunicações a respeito da conclusão da obra, informações sobre expedição do habite-se e entrega de chaves, concluindo-se que se encontra na mesma relação jurídica, de forma que tal fato, aliado à teoria da asserção, autoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda discutida em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2 As requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra, durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao contrato de financiamento rejeitada.
3. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.
4. Durante o período de construção do empreendimento imobiliário, os juros de obra cobrados do mutuário não são abatidos do saldo devedor, até que sobrevenha a averbação da carta de Habite-se do imóvel, momento a partir do qual o ente financeiro passa a cobrar a parcela de amortização e os juros do financiamento, abatendo-os da dívida.
5. a inadimplência das rés ao deixar de cumprir o prazo contratual na entrega do imóvel, obrigou os autores a continuar desembolsando os juros de obra, sem qualquer diminuição no seu saldo devedor, configurando, assim, danos emergentes que devem lhe ser ressarcidos.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.